Tribunal: TJMT
Processo: 1025315-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025315-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA - CPF: 122.666.711-20 (AGRAVANTE), ROSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 889.303.001-20 (AGRAVADO), EDUARDO WILLIAMS FERREIRA SENNA - CPF: 165.822.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA - CPF: 012.201.221-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE ALVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS EM FOLHA EM DECORRÊNCIA DE ÓBITO DO EXECUTADO – DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA – EFEITOS
EX TUNC
– INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão central consiste em definir se a suspensão judicial provisória da exigibilidade da obrigação alimentar – posteriormente revertida por decisão com trânsito em julgado – afasta a cobrança retroativa dos valores compreendidos no período de suspensão.

A decisão judicial reformada em grau recursal é desconstituída retroativamente, não produzindo efeitos jurídicos no período em que vigorou.

A suspensão provisória da exigibilidade de obrigação alimentar, posteriormente revogada, não impede a cobrança retroativa dos valores correspondentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025315-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA

AGRAVADA:

ROSIANE NUNES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
APARECIDA GLÓRIA DA SILVA SENNA
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000212-27.2003.8.11.0004, ajuizado por
ROSIANE NUNES DA SILVA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que houve excesso de execução, sob o argumento de que os valores cobrados englobam período no qual a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos foi suspensa por decisão judicial, a qual foi regularmente cumprida por ela.

Sustenta que a exigibilidade apenas foi restabelecida com o trânsito em julgado do acórdão que reformou a decisão suspensiva, o que somente ocorreu em momento posterior, sendo indevida a cobrança retroativa dos valores durante o período de suspensão.

Aduz que a decisão agravada confunde a existência da obrigação com a sua exigibilidade, uma vez que a suspensão judicial temporária não foi enfrentada especificamente no acórdão recorrido, o que afasta a alegação de coisa julgada sobre esse aspecto.

Invoca os arts. 502, 505, I, e 525, §1o, V, todos do Código de Processo Civil, além de precedentes do STJ, para sustentar a possibilidade de exame da questão na fase de impugnação à execução.

Ressalta que a cobrança dos valores durante o período de suspensão constitui violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e do devido processo legal, e reitera que a executada não pode ser penalizada por ter cumprido determinação judicial válida à época.

Afirma ainda que a decisão agravada desconsiderou fato superveniente relevante – a suspensão judicial da exigibilidade da obrigação alimentar –, o que compromete a legalidade da execução e autoriza o reconhecimento do excesso de execução, com consequente necessidade de revisão dos cálculos apresentados pela exequente.

Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigibilidade dos valores cobrados no período em que a obrigação de prestar alimentos esteve suspensa por ordem judicial, ante a demonstração de perigo de dano de difícil reparação e a relevância dos fundamentos recursais.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para reconhecer a inexigibilidade parcial do crédito executado, o excesso de execução e a necessidade de recálculo do débito (id. 303093856).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 08/08/2025, por esta Relatoria (id. 304306380).

A agravada apresentou contraminuta argumentando que a obrigação exequenda é líquida, certa e exigível, fundada em título executivo judicial válido e eficaz, sendo devida integralmente nos moldes calculados pela exequente.

Ressalta que a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento da obrigação alimentar já foi definitivamente reconhecida por título judicial com trânsito em julgado, sendo incabível rediscutir aspectos já decididos em sede de impugnação ou agravo.

Destaca, ainda, que a alegação de excesso de execução, sob a justificativa de suspensão da exigibilidade, não impede a cobrança, uma vez que a decisão que havia suspendido a obrigação foi posteriormente reformada, razão pela qual não subsiste fundamento para redução dos valores exigidos.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada (id. 319387864).

A gratuidade foi indeferida, e, posteriormente, recolhido o preparo recursal (id. 304086860).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
ROSIANE NUNES DA SILVA
em desfavor de
APARECIDA GLÓRIA DA SILVA SENNA
, ora agravante, referente à
obrigação alimentar executada decorrente de acordo judicial homologado no bojo de ação indenizatória ajuizada em virtude de acidente de trânsito fatal, ocasionado por menor impúbere, filho da agravante, que vitimou o companheiro e genitor dos autores da ação.

Na composição amigável celebrada entre as partes, convencionou-se, além da transferência de bem imóvel, o pagamento de pensão mensal vitalícia equivalente a meio salário-mínimo, em razão do dano material causado pelo falecimento da vítima.

Inicialmente, os valores eram descontados da folha de pagamento do genitor do menor, servidor público falecido, sendo posteriormente requerido o adimplemento pela agravante, coobrigada solidária na avença, conforme reconhecido pelo acórdão que reformou a sentença extintiva e autorizou o desconto mensal da pensão sobre sua remuneração.

Ocorre que, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que com o óbito do devedor originário (Eduardo Willian), os descontos de pensão passaram a ser realizados diretamente na pensão por morte da impugnante, por decisão judicial.

Mencionou que em 16/04/2019, uma sentença judicial determinou a cessação dos descontos, sob o fundamento de que a pensão por morte se enquadraria no rol dos bens impenhoráveis (art. 833, § 2o, CPC), e que a impugnada deveria buscar os valores junto ao espólio.

Contudo, a obrigação alimentar somente foi restabelecida em novembro de 2024, após trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença anterior, de modo que em 30/09/2024, as partes foram intimadas para requererem providências, sendo que somente então a credora pediu a retomada dos descontos.

A agravante alegou que não havia base para retroagir a cobrança ao mês de maio de 2019, pois durante o período a suspensão dos descontos decorreu de decisão judicial com trânsito em julgado, entretanto, a impugnação foi rejeitada, com a seguinte c
onvicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Após análise detida dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, conforme restou claramente estabelecido no acórdão proferido nos autos da apelação, cuja decisão encontra-se transitada em julgado, não há qualquer dúvida quanto à subsistência da obrigação alimentar fixada judicialmente, bem como acerca da legitimidade da executada como responsável solidária pelo adimplemento da pensão mensal devida à exequente. A responsabilidade da impugnante está, portanto, definitivamente reconhecida no título judicial exequível, o qual goza de coisa julgada material, não sendo mais passível de rediscussão nesta fase processual.

A alegação da executada de que, por determinado período, não estava obrigada ao pagamento dos valores em razão de decisão judicial que suspendeu os descontos em folha de pagamento, não subsiste. Com efeito, essa decisão
foi superada expressamente por ocasião do julgamento da apelação, o qual corrigiu o equívoco anteriormente cometido e reconheceu o direito da exequente de perceber os valores a título de pensão alimentícia, inclusive com a retomada dos descontos diretamente sobre o benefício previdenciário recebido pela executada
.

Importante destacar, ainda, que o direito da exequente aos valores em cobrança teve origem em acordo firmado entre as partes no curso da ação principal,
sendo certo que não houve qualquer manifestação posterior que tenha validamente extinguido ou modificado essa obrigação de modo definitivo.

Eventuais suspensões pontuais no cumprimento do acordado decorreram de discussões travadas entre as partes, mas que foram devidamente superadas por meio de decisões judiciais posteriores, inclusive com trânsito em julgado, sendo indevido qualquer argumento que pretenda invalidar retroativamente as obrigações daí decorrentes.

Além disso, impende assinalar que o Juízo não possui competência para compelir a exequente a aceitar proposta de acordo ofertada pela parte devedora, sendo a autocomposição uma faculdade que deve ser exercida de forma espontânea e livre pelas partes.

Por todo o exposto,
não se verifica excesso de execução, tampouco nulidade ou vício que invalide o cumprimento de sentença promovido
. A obrigação é líquida, certa e exigível, fundada em título executivo judicial válido e eficaz, sendo devida integralmente nos moldes calculados pela exequente, que observou os critérios legais e judiciais previamente estabelecidos.

Diante disso,
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Tratando-se de defesa do devedor, sem condenação em sucumbência.

Considerando que não houve o cumprimento da obrigação, APLICO multa e FIXO honorários, ambos em 10% cada, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de débitos atualizada, bem como para dar prosseguimento ao feito, devendo indicar bens da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

INTIME-SE, também, ambas as partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca de interesse na realização de audiência de conciliação.

Intime-se. Cumpra-se”.

No caso concreto, a insurgência recursal centra-se na tese de que teria havido excesso de execução, sob o fundamento de que, entre maio de 2019 e novembro de 2024, a exigibilidade da obrigação alimentar foi suspensa por decisão judicial, razão pela qual a cobrança retroativa desse período violaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e do devido processo legal.

Todavia, essa argumentação não merece prosperar.

A decisão judicial que, à época, determinou a cessação dos descontos em folha não extinguiu nem modificou definitivamente a obrigação alimentar pactuada entre as partes e homologada judicialmente.

Tratou-se, tão somente, de decisão provisória, posteriormente revista pelo Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, restabelecendo-se integralmente a exigibilidade da obrigação.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 502 do CPC, segundo o qual “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

De igual modo, o art. 505, I, do mesmo diploma, dispõe que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
(...)”.

No caso, não houve qualquer alteração superveniente no estado de fato ou de direito apta a desconstituir a obrigação; ao revés, o título judicial permaneceu hígido e eficaz, sendo a suspensão apenas um ato processual de natureza acessória e precária.

A superveniência do acórdão reformador, com trânsito em julgado, teve efeito
ex tunc
, revalidando a exigibilidade do crédito desde a origem, razão pela qual não há falar em inexigibilidade parcial ou excesso de execução.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência é firme no sentido de que a decisão reformada em grau recursal é desconstituída retroativamente, não produzindo efeitos jurídicos no período em que vigorou. A título exemplificativo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE DETERMINOU O DECOTE DE PARCELAS ALIMENTARES - LIMINAR DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS POSTERIORMENTE REVOGADA -
EFEITOS EX TUNC DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA
-
RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LIMINAR
- NECESSIDADE DA ALIMENTANDA - SÚMULA 621 DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1.
As tutelas provisórias, por sua natureza precária e reversível, têm seus efeitos desfeitos ex tunc quando revogadas, retornando as partes ao status quo ante
. 2. A revogação de liminar que suspendeu a obrigação alimentar implica o restabelecimento integral do débito referente ao período de sua vigência, uma vez que a necessidade do alimentando é contínua e não pode ser prejudicada por decisão provisória que, ao final, não se confirmou. 3. Recurso provido”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21681093220258130000, Relator.: Des .(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - NECESSIDADE DEMONSTRADA - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE -
LIMINAR DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS POSTERIORMENTE REVOGADA
-
EFEITOS EX TUNC DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA - RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LIMINAR
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A obrigação alimentar se prolonga no tempo, sendo comum o surgimento de alterações fáticas na situação de necessidade do alimentando e/ou de possibilidade do alimentante que acabem por tornar desproporcional o dever até então fixado, a ensejar a sua revisão com amparo na cláusula rebus sic standibus, consagrada no art. 1 .699 do Código Civil de 2002 e no art. 15 da Lei no. 5.478/68 . 2. A maioridade não tem o condão de cessar, automaticamente, o dever de prestar alimentos (Súmula no 358 do STJ), ficando extinta, porém, a presunção da necessidade, tendo o beneficiário que comprovar, a partir de então, além da possibilidade de o alimentante de suportar a pensão alimentícia, a sua real necessidade. 3. Na linha do entendimento do c . STJ, é devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional. 4. As tutelas provisórias, por sua natureza precária e reversível, têm seus efeitos desfeitos ex tunc quando revogadas, retornando as partes ao status quo ante. 5
. A revogação de liminar que suspendeu a obrigação alimentar implica o restabelecimento integral do débito referente ao período de sua vigência, uma vez que a necessidade do alimentando é contínua e não pode ser prejudicada por decisão provisória que, ao final, não se confirmou. 6. Dar parcial provimento ao recurso
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50050639420218130567, Relator.: Des .(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE
- SENTENÇA PROCEDENTE.RECURSO 1 - ESTADO DO PARANÁ - CASAMENTO CONTRAÍDO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS E UNIÃO ESTÁVEL SUPERVENIENTE ENSEJADORES DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.RECURSO 2 - PARTE AUTORA -
PRONUNCIAMENTO ACERCA DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS ATRASADOS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DECLARATÓRIA - EFEITOS EX TUNC - MOTIVOS QUE LEVARAM AO CANCELAMENTO INEXISTENTES - RESTABELECIMENTO DESDE O CANCELAMENTO INDEVIDO
- NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS ATRASADOS, ACRESCIDOS DE SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.RECURSO 3 - PARANAPREVIDÊNCIA - LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CASAMENTO NEGÓCIO E UNIÃO ESTÁVEL SUPERVENIENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - CASO DEVIDOS OS ATRASADOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SEGUNDO O ART . 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180/2001 - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.REEXAME NECESSÁRIO - APLICAÇÃO DO ART . 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DESTA. (TJ-PR 9011285 PR 901128-5 (Acórdão), Relator.: Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 02/10/2012, 7a Câmara Cível)

Assim, não há falar em violação aos princípios da segurança jurídica ou da boa-fé processual, pois a executada não pode se beneficiar de decisão judicial posteriormente desconstituída para eximir-se do cumprimento de obrigação legalmente fixada e definitivamente reconhecida em título judicial.

Ademais, conforme bem consignou a magistrada singular, a discussão acerca da existência ou não da obrigação já foi objeto de apreciação judicial definitiva, operando-se a coisa julgada material, o que inviabiliza a rediscussão do mérito da obrigação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou de agravo de instrumento, conforme preceitua o art. 525, § 1o, V, do CPC, que delimita as matérias passíveis de alegação nessa fase processual.

Nesse sentido, é igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é possível discutir, na fase executiva, matérias já decididas de forma definitiva no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFENSA À COISA JULGADA
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO FORMULADO - VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.
Com o trânsito em julgado da sentença, as partes do processo, daí incluso o Juízo competente ao processamento do cumprimento de sentença, ficam restritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005761-50.2016 .8.11.0002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024)

No que concerne ao argumento de excesso de execução, observa-se que os cálculos apresentados pela exequente observaram os parâmetros fixados no acordo judicial homologado e no acórdão transitado em julgado, razão pela qual não há qualquer irregularidade a ser reconhecida.

Eventuais interrupções no desconto decorreram de ato judicial posteriormente reformado, o que não autoriza a exclusão dos valores correspondentes.

Não bastasse isso, a agravante não apresentou planilha demonstrativa que comprovasse o alegado excesso, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 525, § 4o, do CPC., pois a simples menção à existência de decisão suspensiva, posteriormente cassada, não se presta a infirmar a liquidez e exigibilidade do crédito.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão agravada examinou de forma adequada e coerente todos os fundamentos da impugnação, reconhecendo corretamente a higidez do título executivo judicial e a inexistência de excesso de execução. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais que justifique a reforma do
decisum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025